Tribunal: STJ
Processo: 9001797-65.2025.8.23.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064680 - RR
(2025/0378199-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FRANCISCO EXPEDITO DOS SANTOS LIMA
ADVOGADOS
: LUIZ GERALDO TÁVORA ARAÚJO - RR000557
PLÁCIDO DA SILVA SAMPAIO - CE046475
DANIELA RIBEIRO DOS SANTOS - CE048017
SAMUEL TAVORA NOGUEIRA - CE053247
AGRAVADO
: ROMULO WILSON VACA MARQUES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO CPC
DE
2015.
FERIADO
LOCAL

SUSPENSÃO
DE
E/OU
EXPEDIENTE FORENSE. ART. 1.003, § 6o, DO
INTIMAÇÃO
CPC/2015.
PARA COMPROVAÇÃO POSTERIOR. DECURSO DO PRAZO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O agravante foi intimado, nos termos da Questão de Ordem lavrada pela
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no AREsp 2.638.376/MG,
para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a ocorrência de feriado local
ou a suspensão de expediente forense, em consonância com a nova redação
conferida pela
ao
§ 6o, do CPC, tendo deixado,
Lei 14.939/2024,
art. 1.003,
contudo, transcorrer
o prazo assinalado.
in albis
2. Na hipótese dos autos, portanto, como não houve a juntada de documento
comprobatório durante o
processual, não é possível superar a
iter
intempestividade do apelo nobre.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
17/03/2026
23/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55323548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:43
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: f73d6076-bee4-4313-a17b-77c6af371b04

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55323548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:43
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: f73d6076-bee4-4313-a17b-77c6af371b04

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064680 - RR
(2025/0378199-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FRANCISCO EXPEDITO DOS SANTOS LIMA
ADVOGADOS
: LUIZ GERALDO TÁVORA ARAÚJO - RR000557
PLÁCIDO DA SILVA SAMPAIO - CE046475
DANIELA RIBEIRO DOS SANTOS - CE048017
SAMUEL TAVORA NOGUEIRA - CE053247
AGRAVADO
: ROMULO WILSON VACA MARQUES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO CPC
DE
2015.
FERIADO
LOCAL

SUSPENSÃO
DE
E/OU
EXPEDIENTE FORENSE. ART. 1.003, § 6o, DO
INTIMAÇÃO
CPC/2015.
PARA COMPROVAÇÃO POSTERIOR. DECURSO DO PRAZO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O agravante foi intimado, nos termos da Questão de Ordem lavrada pela
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no AREsp 2.638.376/MG,
para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a ocorrência de feriado local
ou a suspensão de expediente forense, em consonância com a nova redação
conferida pela
ao
§ 6o, do CPC, tendo deixado,
Lei 14.939/2024,
art. 1.003,
contudo, transcorrer
o prazo assinalado.
in albis
2. Na hipótese dos autos, portanto, como não houve a juntada de documento
comprobatório durante o
processual, não é possível superar a
iter
intempestividade do apelo nobre.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FRANCISCO EXPEDITO DOS SANTOS
LIMA contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça (fls.
), que não
84/85
conheceu do recurso especial, em razão de sua intempestividade.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Em suas razões recursais (fls.
), a parte agravante sustenta, em síntese, que a
103/109
r. decisão "desconsidera circunstância objetiva relevante, qual seja, a ocorrência de feriado
estadual em
regularmente instituído no Estado de Roraima, fato que impacta
11/08/2025,
diretamente a contagem do prazo recursal. " (fl. 105).
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Documento eletrônico VDA55003566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:02:39
Código de Controle do Documento: e9e3a822-77d5-489e-8dac-4cf040bbb827

É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
O agravante foi intimado (fl. 79) para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a
ocorrência de feriado local ou a suspensão de expediente forense, em consonância com a nova
redação conferida pela
ao
§ 6o, do CPC.
Lei 14.939/2024
art. 1.003,
Entretanto, a parte deixou transcorrer
o prazo assinalado, conforme certidão
in albis
de fl. 81.
Na hipótese dos autos, a parte recorrente foi intimada acerca do v. acórdão recorrido
em 7 de agosto de 2025, ao passo que o recurso especial somente foi protocolado no Tribunal de
origem em 29 de agosto de 2025, conforme se infere da chancela eletrônica inserida no
frontispício da petição recursal (fl. 44), quando decorrido, portanto, o prazo recursal de 15 dias
úteis, previsto nos arts. 219,
994, VI, 1.003, § 5o, e 1.029 do CPC.
caput,
Nesse diapasão, percebe-se, assim, que o recurso é manifestamente intempestivo,
porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VI,
os
art. 994,
c/c
arts. 1.003, § 5o, 1.029 e 219,
, todos do Código de Processo Civil.
caput
Nesse diapasão, é de rigor a manutenção da decisão proferida pela Presidência desta
Corte, no sentido de se considerar intempestiva a interposição do recurso especial, pois, mesmo
devidamente intimada, a parte agravante deixou transcorrer
o prazo para regularização
in albis
do feito. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. INTEMPESTIVIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DO
§ 6o,
ART. 1.003,
DO CPC, COM AS ALTERAÇÕES DA
INTIMAÇÃO PARA
LEI 14.939/2024.
COMPROVAÇÃO POSTERIOR DA TEMPESTIVIDADE RECURSAL.
INÉRCIA DA PARTE. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE NÃO
COMPROVADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Nos termos dos arts. 219, caput, 994, VII e VIII, 1.003, § 5o, 1.029, § 3o, e
1.042, caput, do Código de Processo Civil de 2015, o prazo para interposição
do recurso especial e do agravo em recurso especial é de 15 (quinze) dias
úteis.
2. Conforme disposto no
§ 6o, do CPC, com redação dada pela
art. 1.003,
"o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no
Lei 14.939/2024,
ato de interposição do recurso, e, se não o fizer, o tribunal determinará a
correção do vício formal, ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já
conste do processo eletrônico".
3. A Corte Especial do STJ, na sessão do dia
no julgamento da QO
5/2/2025,
no
firmou entendimento segundo o qual o
§
AREsp 2.638.376/MG,
art. 1.003,
6o, do CPC, com as alterações promovidas pela
tem
Lei 14.939/2024,
aplicação imediata.
4. Na hipótese, a parte agravante não apresentou, no ato de interposição do
recurso especial, documento válido que comprovasse a ocorrência de
feriado local ou a suspensão de expediente forense. Oportunizada a
regularização posterior, a agravante se manteve inerte, sendo de rigor a
manutenção da decisão que não conheceu do recurso por intempestividade.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.657.178/SP,
RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
6/5/2025.

Documento eletrônico VDA55003566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:02:39
Código de Controle do Documento: e9e3a822-77d5-489e-8dac-4cf040bbb827

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL
CIVIL.
TEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A
LEI No 14.939/2024.
TEMPESTIVIDADE NÃO CUMPRIDA.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu que os efeitos da
alcançam os recursos interpostos antes de sua vigência,
Lei no 14.939/2024
devendo ser considerada igualmente nos agravos internos ou regimentais
contra decisões monocráticas que rejeitaram o recurso por ausência de
comprovação do feriado local.
2. Apesar da intimação para comprovar a tempestividade, o agravante não
se manifestou.
3. Embargos de declaração acolhidos para negar provimento ao agravo
interno interposto.
(EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.838.452/DF,
RICARDO VILLAS
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJEN de
BÔAS CUEVA,
18/8/2025,
)
21/8/2025.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55003566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:02:39
Código de Controle do Documento: e9e3a822-77d5-489e-8dac-4cf040bbb827

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.064.680 / RR
Número Registro: 2025/0378199-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08378070920228230010 8378070920228230010 90017976520258230000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCO EXPEDITO DOS SANTOS LIMA
ADVOGADOS : LUIZ GERALDO TÁVORA ARAÚJO - RR000557
PLÁCIDO DA SILVA SAMPAIO - CE046475
DANIELA RIBEIRO DOS SANTOS - CE048017
SAMUEL TAVORA NOGUEIRA - CE053247
AGRAVADO
: ROMULO WILSON VACA MARQUES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO - REQUISITOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRANCISCO EXPEDITO DOS SANTOS LIMA
ADVOGADOS : LUIZ GERALDO TÁVORA ARAÚJO - RR000557
PLÁCIDO DA SILVA SAMPAIO - CE046475
DANIELA RIBEIRO DOS SANTOS - CE048017
SAMUEL TAVORA NOGUEIRA - CE053247
AGRAVADO
: ROMULO WILSON VACA MARQUES
Documento eletrônico VDA55296863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:11:49
Código de Controle do Documento: 379169ff-eebb-425f-a51f-03fb69fd5072

ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:11:49
Código de Controle do Documento: 379169ff-eebb-425f-a51f-03fb69fd5072